Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728512-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança e lucros cessantes n. 070789-58.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A E SOMPO SEGUROS S.A., indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, para que o ônus da realização de perícia solicitada pelo segundo requerido/agravado fosse por ele suportado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, quanto ao custeio da prova pericial, destaca-se o regramento particular previsto no art. 95 do CPC, que difere da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC, e que, nesta perspectiva, o adiantamento dos custos com a perícia deve ser feito pela parte que a postulou, devendo ser rateado quando o requerimento é comum ou decorrer de providência determinada pelo Juízo, no caso, realizada de ofício. Alega que, o pedido de realização de perícias fora formulado apenas pela segunda agravada, cujo valor de realização tomou ciência somente quando da apresentação do valor indicado pela perita. Aduz que, caso a perícia requerida porventura não seja realizada, será por falta de pagamento, tendo em vista que a empresa agravante realmente não detém condições de vir a arcar com tamanho ônus; diz que, embora a perícia não tenha sido requerida pela agravante, a não realização dessa trará prejuízo à elucidação da causa, inclusive sua não realização pode vir a acarretar suposta alegação de cerceamento de defesa, principalmente se causar algum prejuízo à tese defendida pelos agravados. Reforça que é impossível ou excessivamente dificultoso arcar com uma prova. Aduz que atualmente está com portas fechadas, bem como que não houve a necessária fundamentação do Juízo a justificar essa distribuição distinta, destoando da previsão legal. Alega que a antecipação da remuneração do perito deve ser feita por aquele que requereu a produção da prova. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, pois a medida evitará que se perca a gestão até então realizada da nomeação de um perito de confiança do Juízo, e porque não é possível haver resolução da controvérsia principal sem uma definição sobre o pagamento dos honorários periciais, considerando que a perícia foi requerida pela agravada e assim considerada necessária para instruir o processo originário. Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, diante da probabilidade de dano, caso o processo prossiga sem que a prova requerida quanto à perícia seja realmente produzida. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de determinar que o ônus da perícia seja suportado por quem a requereu, já que não houve uma decisão da realização dessa de ofício pelo juízo monocrático. Preparo recolhido (ID 49024089 e 49024090). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão sobre o adiantamento dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria, diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar referente à suspensão da eficácia da decisão atende aos pressupostos necessários. A princípio, verifico que o art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso, a segunda agravada requereu a produção da prova pericial (ID 155320875 dos autos de origem). Assim, a princípio, deve ser responsabilizada pelo adiantamento dos honorários do perito. Ademais, é possível vislumbrar prejuízo às partes caso o processo prossiga sem que a prova requerida seja realmente produzida Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador